Tribunal: TJMT
Processo: 1004890-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004890-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CAROLINNE VOLEK FERRAZ - CPF: 029.939.091-85 (APELADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DOAÇÃO NÃO CONSUMADA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade oposta em execução fiscal ajuizada com base na Certidão de Dívida Ativa n. 2018721516, referente à cobrança de ITCMD, extinguindo o feito sem resolução do mérito, por ausência de fato gerador do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a nulidade da CDA em razão de inexistência de fato gerador; e (
ii
) verificar se houve efetiva doação do imóvel, capaz de constituir o crédito tributário relativo ao ITCMD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de
pré
-executividade é cabível quando a matéria suscitada puder ser conhecida de ofício pelo Juízo e não demandar dilação probatória, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de liquidez, certeza e exigibilidade, admitindo prova em sentido contrário, consoante o art. 3o da Lei n. 6.830/1980.

5. O fato gerador do ITCMD ocorre com a efetiva transmissão de bens ou direitos por doação ou sucessão, nos termos do art. 35 do CTN e da Lei Estadual n. 7.850/2002.

6. A inexistência de registro de transferência do imóvel e a ausência de concretização da doação afastam a ocorrência do fato gerador do imposto, tornando inexigível o crédito tributário.

7. A autoridade fiscal, ao efetuar o lançamento, deve verificar a efetiva ocorrência do fato gerador, conforme art. 142 do CTN, não podendo basear-se em presunções ou meras declarações preliminares.

8. Diante da ausência de fato gerador e da consequente nulidade da CDA, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a exceção de
pré
-executividade para arguir nulidade de CDA quando demonstrada, de plano, a inexistência de fato gerador, sem necessidade de dilação probatória.

A inexistência de efetiva transmissão de bem ou direito impede a incidência do ITCMD e invalida o lançamento tributário correspondente.

O Fisco deve comprovar a ocorrência concreta do fato gerador antes da inscrição em dívida ativa, sob pena de nulidade do título executivo.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CTN,
arts
. 35 e 142; CPC,
arts
. 485, IV, e 803, I; Lei n. 6.830/1980, art. 3o; Lei Estadual/MT n. 7.850/2002.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AI n. 10000210881660001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 19.08.2021; TJ-SC, Apelação Cível n. 2000.003672-2, Rel. Des. Newton
Trisotto
, j. 24.03.2003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
Recurso
de Apelação Cível
,

interposto
p
elo
Estado de Mato Grosso
,
contra a sentença pro
latada
pelo
Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada em desfavor de
Carolinne

Volek
Ferraz, acolheu a exceção de
pré
-executividade e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Irresignado, o Apelante sustenta, em síntese, que a exceção de
pré
-executividade não seria a via processual adequada para o reconhecimento da matéria alegada, por demandar dilação probatória, conforme preceitua a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, pela higidez formal e material da C
ertidão de Dívida Ativa (CDA)
, asseverando que o crédito tributário foi regularmente constituído a partir de informações prestadas pelos próprios contribuintes no âmbito do processo administrativo instaurado para fins de doação, e que o não recolhimento do imposto declarado autoriza sua cobrança judicial.

Diante desses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada nos pontos acima mencionados.

Contrarrazões ofertadas
pela parte apelada no id.
315936352
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que acolheu a objeção de
pré
-executividade apresentada por
Carolinne

Volek
Ferraz, nos autos da execução fiscal.

Na origem, trata-se de ação ajuizada pelo ente estatal, sob a alegação de ser credor da quantia de R$ 31.130,85 (trinta e um mil, cento e trinta reais e oitenta e cinco centavos), fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 2018721516, referente ao Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação (ITCMD).

Após
a parte executada, ora Recorrida, apresentar exceção de
pré
-executividade
, o Juízo de origem
prolatou sentença
terminativa

nos seguintes termos:

“
[
..
.]

Como se observa, baseado nas informações contidas nos autos, a requerente teria recebido um imóvel consubstanciado no APARTAMENTO RESIDENCIAL VILLAGIO DI PARMA, no valor declarado de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais) a título de doação, gerando ITCD, o qual não foi recolhido e por consequência foi inscrito em dívida ativa.

Todavia, da análise dos documentos indexados, é possível constatar que, de fato, a transação não foi concluída, eis que o imóvel objeto da doação, cuja matrícula encontra-se indexada no ID no 253747999, não é de propriedade da executada.

Nessa medida, embora tenham dado início ao processo administrativo de doação, esta não foi finalizada, cumpria ao Fisco, averiguar se de fato houve o fato gerador do imposto, como requer o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN):

"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível".

Destarte, não poderia o fisco exigir o imposto com base apenas em presunções de que teria ocorrido doação, sem qualquer outro elemento de prova além das declarações preliminares.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - DOAÇÃO NÃO CONCRETIZADA - COMPRA E VENDA - RECURSO PROVIDO Conforme o Código de Tributário Nacional, "compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível" (art. 142). Cumpre à autoridade administrativa provar que o domínio do imóvel foi transmitido por doação e não por compra e venda. Por isso, não se pode ter como intempestiva a apresentação das certidões do registro imobiliário posteriormente à sentença.” (TJSC, Apelação Cível n. 2000.003672-2, de Criciúma, rel. Newton
Trisotto
, Segunda Câmara de Direito Público, j. 24-03-2003)

Assim, o imposto não pode incidir no caso em tela, sem que efetivamente se tenha apurado o fato gerador, ao passo que, como já dito alhures, não houve a doação do imóvel objeto do imposto.

De acordo com a Lei no 7.850/02, que dispõe sobre a o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, existe fato gerador na transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória, na transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos, na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal, na forma disposta no §4o, da referida Lei.

Essa é a descrição legal do fato gerador, ou seja, norma geral e abstrata, que serve de fundamentação legal para a edição da norma individual e concreta pela autoridade fiscal competente, consubstanciada no lançamento tributário.

A validade do lançamento tributário, como de resto de qualquer ato administrativo, depende, dentre outros pressupostos, da correta subsunção do fato verificado no mundo fenomênico à descrição abstrata contida na norma geral.

Para tanto, é necessário conhecer as circunstâncias do fato ocorrido, que serviu de fundamento para a ação da autoridade fiscal, ou seja, é preciso desvendar o motivo do ato administrativo.

Na espécie, trata-se de ato cujo motivo está previsto em lei, contudo, a validade do lançamento tributário condiciona-se à efetiva ocorrência da situação prevista em lei como motivo fático para a sua prática, o que não ocorreu.

Diante do exposto, ACOLHO a exceção de
pré
-executividade para declarar nula CDA no 2018721516 bem como a presente execução fiscal nos termos do artigo 803, I do
CPC[
1]. Por corolário natural, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e determino o cancelamento da referida CDA”.

Do
ato sentencial
,
o
Estado de Mato Grosso
aviou o presente
Rec
urso de Apelação Cível, que se passa à análise.

Da prejudicial de mérito de não cabimento da arguição de
pré
-executividade.

Inicialmente, o Recorrente alega que a controvérsia posta, qual seja a ocorrência, ou não, d
e
doação,
trata de
matéria que
exige
dilação probatória,
razão pela qual

a exceção de
pré
-executividade não deve
ria
ser conhecida.

A tese
, contudo,
não comporta acolhimento.

Isso porque, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, a exceção de
pré
-executividade é cabível quando a matéria suscitada puder ser conhecida de ofício pelo Juízo, independentemente de provocação da parte, e não exigir dilação probatória.

A esse respeito, leciona Humberto Theodoro Junior:

Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a arguição pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo. (...) Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de
pré
-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos. (Curso de Direito Processual Civil, Editora Forense, 2.006, vol. II, p. 393/394).

No caso dos autos, a Recorrida pretende, com a exceção de
pré
-executividade, demonstrar a nulidade do título executivo diante da sua iliquidez, incerteza e inexigibilidade, ao argumento de que a
transação ensejadora do fato gerador, no caso concreto, jamais foi
realizada.

Logo, entendo que as matérias abordadas podem ser discutidas em exceção de
pré
-executividade, porquanto, não se revestindo o título de liquidez, certeza e exigibilidade, condições basilares exigidas no processo de execução, constitui-se em nulidade, como vício fundamental; podendo a parte argui-la, independentemente de embargos ao devedor, assim como pode e cumpre ao Juiz declarar, de ofício, a inexistência desses pressupostos formais contemplados na lei processual civil.

Nesse sentido,
afasto a prejudicial de mérito
e passo à análise do mérito.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a higidez da Certidão de Dívida Ativa, objeto da demanda, a partir da inexistência fática da doação que seria realizada em favor da parte apelada.

A despeito da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade que se atribui à Certidão de Dívida Ativa – conforme o disposto no art. 3o da Lei n. 6.830/1980 –, essa presunção é meramente relativa (
juris tantum
), admitindo prova em sentido contrário, conforme reiteradamente já assentado pelos Tribunais Superiores.

No caso em análise, a parte apelada logrou êxito em demonstrar, por meio de documentos públicos acostados aos autos, a inexistência do fato gerador do ITCMD – qual seja, a efetiva transmissão gratuita de bem imóvel.

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular, “a requerente teria recebido um imóvel consubstanciado no APARTAMENTO RESIDENCIAL VILLAGIO DI PARMA, no valor declarado de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais) a título de doação, gerando ITCD, o qual não foi recolhido e por consequência foi inscrito em dívida ativa. Todavia, da análise dos documentos indexados, é possível constatar que, de fato, a transação não foi concluída, eis que o imóvel objeto da doação, cuja matrícula encontra-se indexada no ID no 253747999, não é de propriedade da executada”.

É de se lembrar que, conforme estabelece o art. 35 do Código Tributário Nacional, a ocorrência do fato gerador do ITCD dá-se com a efetiva transmissão de bens ou direitos, seja por sucessão causa mortis ou por doação:

Art. 35. O
impôsto
, de competência dos Estados,
sôbre
a transmissão de bens imóveis e de direitos a
êles
relativos tem como fato gerador:

I -
a
transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II -
a
transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários.

No presente feito, entretanto, os elementos constantes nos autos evidenciam que a doação sequer foi consumada, uma vez que o bem imóvel objeto da suposta liberalidade jamais chegou a ser transmitido à
A
pelada, inexistindo, portanto, qualquer transferência de domínio a justificar a incidência tributária.

Ressalte-se que a simples intenção de doar, ou a instauração de procedimento administrativo preliminar, não tem o condão de constituir fato gerador do tributo, exigindo-se para tanto a concretização do negócio jurídico com a efetiva mutação patrimonial.

Assim, ao promover a inscrição em dívida ativa com base em presunções infundadas, sem a devida comprovação do fato gerador, incorreu o Fisco em manifesta violação ao art. 142 do CTN, que exige, para o lançamento, a verificação concreta do fato gerador, a apuração da matéria tributável e a correta identificação do sujeito passivo.

Frise-se, ademais, que não se trata de situação que envolva matéria fática complexa ou que demande dilação probatória. A análise da matrícula do imóvel
,
documento hábil e suficiente
,
demonstra, de forma cabal, que o bem não pertencia à executada, afastando, com isso, qualquer presunção de doação consumada.

Nessa linha de intelecção, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CABIMENTO - HIPÓTESES - NULIDADE DA EXECUÇÃO - TÍTULO INEXIGÍVEL - DECISÃO REFORMADA - EXTINÇÃO DA DEMANDA. 1. A exceção de
pré
-executividade tem cabimento quando a matéria ali suscitada puder ser conhecida de ofício pelo Juiz, independentemente de provocação da parte, e não demandar maior dilação probatória.
2.
Deve ser declarada a nulidade da execução, uma vez que o título executivo extrajudicial não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível, conforme o art. 803, I, do Código de Processo Civil, devendo ser acolhida a exceção de
pré
-executividade.

(TJ-MG - AI: 10000210881660001 MG, Relator.: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021)

Forte nessas razões
,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível
interpost
o pelo
Estado de Mato Grosso
,
para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo singular.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025